Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANTINOMIA DE NORMAS. TEMA 210 STF. DECRETO 5.910/06. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE. DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO USO DE BENS PESSOAIS EM VIAGEM DE FÉRIAS E DATAS COMEMORATIVAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. Inviável o conhecimento de alegação dissociada da realidade dos autos, bem como de preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto tais teses foram invocadas genericamente nas contrarrazões recursais, estando desacompanhadas de fundamentação fática e jurídica.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). 2.1. Observado que o d. Magistrado sentenciante, ao julgar os pedidos, examinou adequadamente as teses suscitadas pelas partes litigantes, bem como fundamentou a decisão, mostra-se incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 3.2. No caso dos autos, não há dissenso quanto ao extravio dos pertences despachados pelos autores no voo com destino à Recife, bem como que a bagagem não foi localizada até os dias de hoje. Logo, não há como negar a existência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré ao deixar de zelar pela segurança dos pertences despachados pelos autores, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados, a teor do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que se refere à legislação que rege a matéria, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (ARE 766.618/SP e RE 636.331/RJ - Tema 210), firmou entendimento acerca da prevalência das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei n. 8.078/1990. 4.2. Situações ocorridas em voos nacionais, como no caso dos autos, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação aplicada à aviação comercial. Contudo, por razões de segurança jurídica e econômica, deve-se viabilizar o diálogo entre as diversas fontes que tratam da responsabilidade civil de transportadoras aéreas. Com isso, impede-se a disparidade no tratamento dos casos, em especial no que toca aos valores indenizatórios, evitando-se que em casos envolvendo voos domésticos sejam arbitrados montantes muito superiores àqueles aplicáveis aos trechos internacionais.
5. O artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado. 5.1. A quantificação do dano material decorrente do extravio de bagagens deve considerar não só o inventário e estimativa apresentados, mas também a natureza da viagem e a capacidade financeira do consumidor, segundo seu padrão de vida, de sorte a conferir verossimilhança ao valor indenizatório perseguido. 5.2. Considerando que a lista de itens perdidos apresentada pelos autores se mostra verossímil, porém não há comprovação de que a bagagem continha pertence dos três autores, o montante indenizatório deve ser fixado no valor máximo previsto no regramento que rege a matéria, limitado a apenas um passageiro por mala.
6. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 6.1. A experiência vivenciada pelos requerentes extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mormente porque o extravio definitivo de bagagem que continha itens pessoais é capaz de romper o equilíbrio psicológico dos autores, que se viram privados de seus bens justo em momento de férias e festividades. 6.2. Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições pessoais das partes litigantes; a extensão dos danos morais experimentados e a conduta da ré para reduzir as consequências do ato ilícito que lhe foi imputado, constata-se que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, em atendimento às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso de apelação da ré conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados.